Tribunal: STF
Processo: ARE 1457611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA RECLAMADAS - MATÉRIAS COMUNS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – MATÉRIA FÁTICA – ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST.



    1. A Corte regional, soberana no exame dos fatos e provas, concluiu, com base no laudo pericial e prova testemunhal, que o reclamante era responsável pelo transporte e operação de gerador de energia e que tais atividades foram exercidas de forma habitual.



    2. Do quadro delineado no acórdão recorrido, constata-se que somente após nova incursão nos elementos de provas produzidos nos autos seria possível chegar a conclusões diversas. Incide a Súmula nº 126 do TST.Agravos de instrumento desprovidos.



    DANO MORAL – VALOR ARBITRADO PEDIDO DE REDUÇÃO.



    In casu, o Tribunal Regional concluiu pela configuração do dano moral na medida em que a empregadora não viabilizou instalações sanitárias para os empregados, nem local adequado para a realização das refeições, e manteve a fixação do valor indenizatório a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Desse modo,tomando-se por base essa moldura factual, o valor indenizatório atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, solvendo equitativamente os prejuízos sofridos pelo empregado. Note-se não ser admissível, nestainstância de natureza extraordinária, majorar ou minorar o valor indenizatório por danos morais, materiais e estéticos, se não for, prima facie, de dimensão tão ínfima ou exagerada de modo a se mostrar patente a discrepância, considerando a gravidade da culpa e do dano, e, por consequência, tornar-se injusto para uma das partes do processo. Essa é a leitura interpretativa a ser conferida ao art. 944, caput e parágrafo único, do Código Civil. Agravos de instrumento desprovidos.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DE CONSTRUTORA TRIUNFO S.A. – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA – INVALIDADE – SÚMULA Nº 85, IV, DO TST.



    O Tribunal Regional reconheceu a descaracterização do acordo de compensação de jornada, em virtude da prestação habitual de horas extraordinárias, em estrita consonância com a primeira parte do item IV da Súmula nº 85 do TST. Agravo de instrumento desprovido.



    DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO.



    A controvérsia foi solucionada de acordo com a prova efetivamente produzida nos autos, o que inviabiliza o conhecimento das violações referentes ao ônus da prova. Incide, na hipótese, a Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento desprovido.



    GRUPO ECONÔMICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - QUESTÃO PROBATÓRIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 126 DO TST.



    1. A missão institucional do Tribunal Superior do Trabalho, de órgão uniformizador da jurisprudência, não autoriza a revisão de fatos e provas a fim de reformar decisão proferida por Tribunal Regional do Trabalho, que é o juízo soberano para essa análise. Nesse exato sentido é a Súmula nº 126 do TST.



    2. No caso, a Corte regional, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela caracterização de grupo econômico. Agravo de instrumento desprovido.



    RECURSOS DE REVISTA DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA RECLAMADAS – MATÉRIA COMUM – ANÁLISE CONJUNTA – COMPENSAÇÃO DE JORNADA - PRESTAÇÃO HABITUAL DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO – SÚMULA Nº 85, IV, DO TST – APLICABILIDADE.



    1. A jurisprudência majoritária desta Corte é no sentido de não se aplicar a Súmula nº 85, IV, nas situações em que não houver o efetivo regime de compensação de horários em face do trabalho habitual no sábado destinado à folga e que já foi compensado pelo acréscimo de horário nos outros dias da semana.



    2. No caso, a Corte a quo deixou claro que a reclamante trabalhava habitualmente em horário extraordinário. Todavia, manteve a limitação dos efeitos da invalidade do regime de compensação às semanas em queconstatado o excesso de jornada superior a 2 horas ou em dia destinado à compensação, considerando, de forma equivocada, o item IV da Súmula nº 85 do TST.



    3. No entanto, em razão da observância do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de conhecer do recurso de revista. Recursos de revista da primeira e da segunda reclamadas não conhecidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV e XXXV e 7º, XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Mesmo que prevista a cumulação em norma coletiva, a concomitância de prorrogação com compensação habitual da jornada, viola seus direitos sociais, previstos no art. 7º, XIII, XVI da CRFB/1988, que se sobrepõe aodisposto no art. 7º, XXVI, da CRFB/1988, e torna-se inválida a compensação sem que se cogite ofensa ao art. 7º, XXVI, da CRFB/1988, que reconhece a validade das convenções e acordos coletivos de trabalho.



    No caso em análise, há previsão em acordo coletivo de trabalho (v.g. cláusulas 6ª e 7ª, do ACT 2010/2011 - fls. 327-331) de jornada de 9h diárias de segunda a quinta-feira, e de 8h diárias na sexta-feira, com intervalo de 1h para repouso e alimentação e compensação dos sábados, totalizando 44h semanais.



    Restou comprovado, portanto, o requisito formal de validade da compensação de jornada.



    Os cartões de ponto (fls. 215 e ss.) revelam que havia labor em sobrejornada. Os recibos de pagamento (fls. 250 e ss.), por outro lado, demonstram a concomitância entre os regimes de prorrogação e compensação, visto que houve pagamento habitual de horas extras.



    Desse modo, no entender desta Segunda Turma, impossível reconhecer a validade do sistema de compensação adotado pela reclamada diante da ausência dos requisitos materiais, sendo devido o pagamento de horas extras na forma deferida na sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente